Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEMA 1.132 STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação ou protesto do título, no endereço indicado no contrato.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
3. Demonstrado, no caso concreto, que a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato, o devedor foi constituído em mora.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.